Tribunal: TJMT
Processo: 1036647-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036647-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[BIANCA REIS BORGES DE SA - CPF: 043.561.061-99 (ADVOGADO), KARINE BEATRIZ SALES LIMA - CPF: 495.831.401-63 (AGRAVANTE), HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS - CPF: 292.785.808-05 (ADVOGADO), CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - CPF: 781.085.431-34 (ADVOGADO), B A M LEIMUN - CNPJ: 09.632.303/0001-00 (AGRAVADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVISÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em ação renovatória de locação, assegurando a continuidade da relação locatícia mediante depósito judicial de alugueres provisórios. A recorrente sustenta ausência dos requisitos legais da tutela provisória, inexistência de comprovação dos pressupostos da ação renovatória e inadequação do valor locativo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para: (i) revogar a tutela de urgência deferida na ação renovatória; (ii) reconhecer, desde logo, a ausência dos requisitos legais da demanda

renovatória; e (iii) majorar o valor provisório dos alugueres em sede recursal, sem prévia apreciação do Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de inconformismo já apreciado pelo Relator.

2. Mantém-se a tutela de urgência quando presentes, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante do ajuizamento tempestivo da ação renovatória e do risco de paralisação da atividade empresarial exercida no imóvel locado.

3. As alegações relativas ao não preenchimento dos requisitos formais da ação renovatória e à idoneidade dos documentos apresentados demandam instrução probatória, incompatível com a estreita via recursal e com a análise perfunctória própria da tutela provisória.

4. A controvérsia acerca do valor locativo provisório reclama produção de prova técnica apta a aferir o preço de mercado, sendo prematura sua redefinição nesta fase processual.

5. É vedado ao Tribunal apreciar originariamente pedido de fixação de aluguel em patamar específico não submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

6. A manutenção provisória do contrato revela-se reversível e menos gravosa do que a imediata retomada do imóvel, que poderia comprometer a utilidade do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. O agravo interno não comporta provimento quando a parte recorrente não demonstra erro específico nos fundamentos da decisão monocrática.

2. Em ação renovatória, admite-se a manutenção da tutela de urgência quando evidenciados, em cognição sumária, a plausibilidade do direito e o risco de prejuízo à atividade empresarial.

3. A revisão do aluguel provisório depende de instrução probatória e não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por KARINE BEATRIZ SALES LIMA contra decisão monocrática (id. 335024858) integrada pela decisão de id. 339266889, que negou provimento ao agravo de instrumento (PJE nº 1036647-23.2025.8.11.0000), mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência na ação renovatória, ao entendimento de que, estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a demanda foi ajuizada no prazo previsto no art. 51, § 5º, da Lei n. 8.245/1991, e as controvérsias relativas aos requisitos formais da ação e ao valor provisório dos alugueres demandam dilação probatória, sendo inviável a revisão pretendida naquela fase recursal, inclusive sob pena de supressão de instância.

Em suas razões (id. 345205859), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque a agravada não demonstrou satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos da ação renovatória e porque o aluguel provisório foi mantido sem lastro probatório mínimo, com base em valor indicado unilateralmente pela locatária, além do prejuízo decorrente do depósito judicial dos alugueres.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 351371357), nas quais sustenta, preliminarmente, a vedação à supressão de instância e a reiteração de argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, ao passo que, no mérito, defende a manutenção integral da decisão

monocrática, sob o fundamento de que a controvérsia acerca do valor locativo e dos requisitos da ação renovatória demanda instrução probatória, não sendo o agravo interno via adequada para rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026